Tribunal: TJSP
Processo: 1502066-20.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502066-20.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANTONIO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502066-20.2018.8.26.0624 -Voto no 43055
2
VOTO no: 43.055
Apelação Criminal no: 1502066-20.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí.
Vara de origem: 2a Vara criminal.
Juiz prolator da sentença: Fabrício Orpheu Araújo.
Apelante: Antonio da Silva.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO DA SILVA contra a r.
sentença lançada a fls. 166/170 dos autos digitalizados, publicada em 06 de novembro de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código
Penal, à pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
17 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 22 de maio de 2018.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por insuficiência
de provas, negando a autoria e contestando as declarações prestadas pela vítima e o seu
valor probante a embasar o decreto condenatório, invocando o princípio do in dubio pro
reo. Subsidiariamente, pede a redução da pena (fls. 185/186).
Constam as contrarrazões (fls. 191/194) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 210/217), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502066-20.2018.8.26.0624 -Voto no 43055
3
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo,
a condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do delito está plenamente demonstrada no auto de
reconhecimento fotográfico fl. 24/26, e na prova oral colhida ao longo da instrução
criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Com efeito, não resta nenhuma dúvida de que ele, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu o valor de R$600,00 (seiscentos reais),
pertencente à empresa vítima Panificadora Mendes.
O acusado simulando estar armado adentrou-se no estabelecimento
comercial e anunciou o assalto, retirando do caixa o referido valor, evadindo-se, na
sequência, do local em poder da res furtiva. O representante legal da empresa vítima,
posteriormente recebeu uma ligação anônima informando o local que residia o acusado.
Acionada, a polícia deteve o apelante que foi reconhecido pela vítima.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 23 e mídia), e as declarações
do representante legal da empresa vítima (fl. 22 e mídia).
Daí que a negativa do réu em juízo (mídia) não convenceu; sendo que a
defesa não produziu prova que fragilizasse o conteúdo incriminatório.
No que concerne à dosimetria da pena, não se impõe nenhuma alteração.
Na primeira etapa, a pena base foi devidamente fixada em 1/3 acima do
mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 diárias de multa, diante dos maus
antecedentes (fls. 95/96) e da personalidade desvirtuada do apelante, tendo sido apregoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502066-20.2018.8.26.0624 -Voto no 43055
4
o fato dele ter históricos de abandono e fugas nos cumprimentos de penas pretéritas; bem
como considerado o fato de ele ter cometido o crime em questão contra mulher
demonstrando distinta periculosidade.
Na sequência, presente a agravante da reincidência em crime de roubo
duplamente circunstanciado (certidão fls. 156/157), exasperou-se a pena em mais 1/3,
resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, restando assim,
estabelecida sem outras causas modificadoras.
Por fim, o regime inicial fechado é o único possível no caso, visto a
reincidência do apelante; bem como pela imprescindibilidade de um maior rigor frente à
gravidade concreta do delito, tratando-se de roubo que se valeu de grave ameaça para
intimidar a vítima.
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a conduta
grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de
resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados os contornos de gravidade
diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e do sentimento generalizado de
insegurança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se
a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator